Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726012-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: PHILIPE HENRIQUE DE SOUZA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Informa o impetrante que o ofício com a decisão judicial que ordenou a retirada da restrição de sua CNH, inclusive a digital, foi recebido pelo Detran em 1o.9.22, inclusive com informação de que foi aberto, nesse órgão, o processo SEI GDF n. 0055-00070009/2022-84 (ID 38852358). Entretanto, ainda se encontra com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH – suspensa, o que pode prejudicar o exercício de sua atividade com motorista profissional (ID 39068687). Oficie ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, para que cumpra a determinação contida no ofício n. 693/CMCR com a urgência que o caso requer. Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES